Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO na pessoa da ADVOGADA DESTITUÍDA. NULIDADE. CANCELAMENTO DA PENHORA. descabimento. risco de FRAUDE À EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO MANtida. AGRAVO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. No caso, o juízo despachou o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da ora agravante na forma do art. 523 do Código de Processo Civil. Porém a intimação foi publicada em nome da advogada já destituída. Embora a executada tenha questionado a validade da intimação e requerido a restituição de prazo, o juízo indeferiu seu pedido.
2. O agravo de instrumento interposto anteriormente determinou a restituição do prazo para a devedora, mas na nova intimação, a serventia judicial incorreu no mesmo erro, ou seja, consignou novamente o nome da antiga advogada, razão pela qual o processo prosseguiu sem manifestação da executada, sobrevindo a penhora de seu veículo. A intimação retratada é nula de pleno direito, fato já reconhecido no julgamento do agravo de instrumento anterior, porém reiterado pelo juízo.
3. Eventual cancelamento da penhora do veículo de propriedade da agravante possibilitaria sua alienação e em fraude à execução. Desta forma, devem ser suspensos quaisquer atos de remoção ou alienação, porém mantém-se a restrição à sua transferência junto ao sistema Renajud.
4. AGRAVO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.